Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que se faz a devida distinção entre o caso concreto e a ratio decidendi da tese fixada em sede de repercussão geral.
II. Acórdão mantido.